Tribunal: TJSP
Processo: 2109878-88.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. Inexistência de direito subjetivo à nomeação, e sim de mera expectativa de direito. A existência de cargos vagos, pela vacância com a aposentadoria de servidores ou pela criação de novos cargos, não gera o direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. Inexistência de direito subjetivo à nomeação, e sim de mera expectativa de direito. A existência de cargos vagos, pela vacância com a aposentadoria de servidores ou pela criação de novos cargos, não gera o direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital. Nomeação sujeita à discricionariedade da Administração, levando-se em conta a necessidade e interesse do serviço e a disponibilidade orçamentária.

II. DIREITO EXCEPCIONAL À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO INEXISTENTE. Tema n. 784 de Repercussão Geral. No caso, o direito líquido e certo à nomeação depende da comprovação cabal de preterição, que não restou comprovada.

III. ATO DISCRICINÁRIO MOTIVADO. Hipótese em que os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas em edital foram nomeados durante o prazo de validade do certame, que já expirou. Ato que antecipou o termo final do aludido prazo devidamente motivado.

Direito líquido e certo ausente. Ordem denegada.